Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740938-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, MENDES CONFECCOES E CALCADOS LTDA, ALL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, LAC COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, QN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CLIFE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J E R CONFECCOES E CALCADOS LTDA, TO-LUZIANIA CONFECCOES E CALCADOS LTDA, L R DIAS CONFECCOES E CALCADOS LTDA, R.N CONFECCOES E CALCADOS LTDA, CN CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J. O. R. CONFECCOES E CALCADOS LTDA, J P C CONFECCOES LTDA - EPP, SEMPRE BELLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. em face de WJ CONFECCOES E CALCADOS LTDA ME e outros, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0013819-55.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido de reconhecimento de impossibilidade de baixa definitiva dos protestos, com aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 diariamente, limitada a R$ 50.000,00, nos seguintes termos (ID 64470638): Nos termos da sentença id. 148214235, houve a determinação da expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF para baixa definitiva dos protestos indicados (id. 148214235). O Banco Santander S/A informou ter encontrado impossibilidade no cumprimento administrativo quanto ao registro dos protestos, requerendo a expedição de ofício para a sustação destes (id. 203827395). Em que pese a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não houve a demonstração do fato que impediu a baixa definitiva dos protestos, observada a declaração de inexistência das Duplicatas Mercantis de nos 910690-3; 910685-3; 910703-3; 910702-3; 910695-3; 910691-3; 910692-3; 910693-3; 910694-3; 910696-3; 910697-3; 910701-3; 910684-3; 910686-3; 910686-3; 910687-3; 910688-3; 910689-3; 910689-3; 910698-3; 910699-3 e 910700-3 (id. 148214235). No mais, conforme decisão id. 190047782, o segundo executado deveria ser intimado por meio de EDITAL, nos termos do art. 513, § 2o, IV, do CPC, e por remessa dos autos à Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública), a fim de que oferecesse a impugnação prevista no art. 525 do CPC. Assim, intime-se a primeira executada pessoalmente para que cumpra a obrigação de fazer, consistente em baixar definitivamente os protestos junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quando outras providências poderão ser adotadas. A intimação deverá ser realizada por meio de SISTEMA, pois o executado é parceiro para intimação via expedição eletrônica. Tendo em vista a expedição de edital (id. 196693252), para intimação do segundo executado, remetam-se os autos à Curadoria de Ausentes. Em seguida, após o decurso de prazo e sem outros requerimentos, prossiga-se nos termos da decisão id. 202987932, observado o pedido id. 202309796. Quanto ao saldo remanescente bloqueado ao id. 205833549, fica a primeira executada devedora intimada da indisponibilidade por intermédio de seu advogado, com a publicação desta decisão. Quanto ao segundo executado intime-se da constrição também por meio da Curadoria.. Eventual manifestação sobre impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva poderá ser realizada no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §3o do CPC. Incumbirá ao exequente comunicar nos autos eventual descumprimento da obrigação de fazer. O Agravante alega que o processo, na origem, envolve sentença parcialmente procedente, na qual foi instado a se abster de seguir com emissão de duplicatas em face dos Agravados, além de danos morais e honorários. Afirma que, após o trânsito em julgado, arcou com sua responsabilidade na condenação, requerendo a expedição de ofício aos cartórios competentes para que por meio de ordem judicial, seguissem com a baixa de protesto, tendo em vista impossibilidade de baixa dos protestos em face de alegada morosidade. Alega que se trata de matéria de ordem pública que não foi apreciada pelo juízo de origem, insurgindo-se contra a multa aplicada no caso de descumprimento. Afirma que a expedição poderia ser efetuada pelo juízo, não trazendo prejuízo aos Agravados, invocando os princípios da utilidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os Arts. 499, 500, 536 ao 537, do CPC. Ainda argumenta que não fora intimado pessoalmente da decisão na qual atribuiu os astreintes, entendendo pela necessidade de intimação pessoal. O Agravante requer a atribuição do efeito suspensivo para se determinar o desbloqueio do valor proporcional à multa fixada, além de sobrestar os valores, alegando que terá enormes prejuízos e grande probabilidade de não recuperar o valor depositado a título de garantia do juízo. Requer que sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. As custas de preparo foram recolhidas (ID 64470636). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 64470636). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não se verifica no caso em questão a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. Primeiro, porque, em tese, a determinação de baixa é ônus decorrente da sucumbência do Agravante. Segundo, como observado nos autos de origem, não se verifica justificativa para se eximir da determinação que é decorrente de sua condenação, ainda que parcial. De fato, observando a petição acostada pelo Agravante na origem, verifica-se não restar minimamente informada a razão específica pela qual não procedeu à baixa, uma vez que o Agravante apenas alega que “encontrou impossibilidade no cumprimento de forma administrativa sendo necessária a devida expedição de ofício para a sustação de tais protestos objetos da lide” (ID 23827395, pág. 1 na origem). Terceiro, não compete ao juízo protagonizar providência que incumbe à parte realizar, ainda mais quando não existe nos autos elementos que apontem para a materialização efetiva de tal dificuldade em proceder à baixa. Quarto, a multa cominada, ou “astreinte”, é um instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, não sendo penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 461, § 4o). No caso, em tese, não subsiste razão para ser modulada, pois se adequa à sua finalidade teleológica e em consonância com a postura desdenhosa do obrigado. Quinto, o Agravante não demonstrou perigo da demora, pois alegou genericamente possibilidade de prejuízo, sem que se possa defluir dos autos o gravame a que estaria sujeito. Novamente, a questão patrimonial que advém da multa está relacionada ao descumprimento da obrigação. Assim, basta que o Agravante cumpra o que foi determinado para que não experimente constrição patrimonial, pois isso é consectário da inação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido para que sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, em face da sistemática do PJe. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Brasília, 30 de setembro de 2024 15:31:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador